Tribunal: TCU
Processo: 025.037/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7461/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.037/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Vieira de Jesus (XXX.438.518-XX); Carlos Eduardo dos Santos Vargas (XXX.632.047-XX); Eduardo Areal Vannier (XXX.416.767-XX); Felipe Alves Ramos (XXX.210.637-XX); Guilherme Caldas de Barros (XXX.374.947-XX); Guilherme de Campos Mariani (XXX.496.341-XX); Italo Brum Bueno (XXX.348.757-XX); Jean Victor dos Santos Borges (XXX.832.257-XX); Rafael Carvalho Peixoto (XXX.759.862-XX); Yan Tuller Pacheco (XXX.459.597-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.